Tribunal: TJSP
Processo: 1015033-77.2025.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Decisão monocrática terminativa que negou provimento à Remessa Necessária da r. sentença. Irresignação da parte impetrada. Inadmissibilidade. Inexistência de interesse recursal. Ausência de recurso voluntário em face da r. sentença que afasta o interesse da Municipalidade em recorrer da decisão que nega provimento à Remessa Necessária. Precedentes deste E.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. Decisão monocrática terminativa que negou provimento à Remessa Necessária da r. sentença. Irresignação da parte impetrada. Inadmissibilidade. Inexistência de interesse recursal. Ausência de recurso voluntário em face da r. sentença que afasta o interesse da Municipalidade em recorrer da decisão que nega provimento à Remessa Necessária. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não conhecido.